Tribunal: STJ
Processo: 0037328-31.2009.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2083897 - PR(2020/0282444-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GIORGEO CRUIF ZANLORENZI
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
RECORRIDO
: ALEXANDRE GLASER GUTIERREZ - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTENOR DEMETERCO NETO - PR028234
JOSÉ RODRIGO SADE - PR029038
ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO - PR029045
KARINE SAGGIN - PR045304
RECORRIDO
: CONSIGNA ENGENHARIA DE TRANSITO LTDA
ADVOGADOS
: LUIR CESCHIN - PR005762
MARCEL EDUARDO DE LIMA - PR033062
RECORRIDO
: JOSE CARLOS LEITE REGINATO
ADVOGADO
: CLAIRE LOTTICI - PR013202
RECORRIDO
: PAULO FRANCISCO BLASI LEMOS
ADVOGADOS
: LORENA MARY SILVEIRA FONTOURA - PR015110
MARCO AURÉLIO SCHLICHTA - PR026243
INTERES.
: SINAPAVI - SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO LTDA - MASSA
FALIDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE
DETERMINA
O
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA.
CARGA
DECISÓRIA.
ARREMATAÇÕES SUCESSIVAS DO MESMO IMÓVEL EM PROCESSOS
DIFERENTES. CONFLITO ENTRE ARREMATANTES. CRITÉRIO DE PREVALÊNCIA.
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
REQUISITO
PARA
OPONIBILIDADE
PERANTE
TERCEIROS. PRECEDENTES.
DO CÓDIGO CIVIL. DECLARAÇÃO
ART. 1.245
INCIDENTAL DE INEFICÁCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O ato judicial que determina o levantamento da penhora carrega inequívoca carga
decisória, pois trata diretamente da garantia do processo executivo, pressuposto
essencial para a eficácia do provimento jurisdicional vindicado. Logo, cabível a sua
impugnação via agravo de instrumento.
3. A arrematação somente se considera perfeita, acabada e irretratável no momento da
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Para
que esse ato jurídico seja oponível a terceiros, todavia, é imprescindível que ocorra o
registro na matrícula do imóvel, como é exigido pelos arts. 1.227 e 1.245 do CC.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55551669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e27da0e8-a1ef-4e4a-a480-57331ba5b169

4. No caso concreto, o arrematante na execução originária deste recurso, apesar de
obter o auto de arrematação devidamente assinado, não promoveu o registro na
matrícula do imóvel. Por sua vez, o ora recorrente, que arrematou o mesmo bem em
execução que tramitou na Justiça do Trabalho, registrou o título translativo no Registro
de Imóveis, observando, portanto, o pressuposto legal para concretização da
transferência da propriedade entre vivos, nos termos do
do CC.
art. 1.245
5. Atribuir preponderância ao critério temporal das arrematações contraria o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se assenta em prestigiar o registro
na matrícula imobiliária como requisito formal para que a transmissão da propriedade
do bem seja oponível em relação a terceiros. Não é possível tutelar o direito do
primeiro arrematante em detrimento daquele que detém o domínio registral do imóvel.
6. Eventual aferição dos motivos que, a rigor, poderiam ensejar a invalidação e o
consequente cancelamento do registro imobiliário da carta de arrematação, somente
pode ser realizada em ação própria, conforme expressamente exige o
§ 2o,
art. 1.245,
do CC.
7. O registro da carta de arrematação na matrícula do bem tem o condão de extinguir
automaticamente os gravames incidentes sobre o imóvel, tendo em vista o caráter
originário dessa aquisição.
8. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e27da0e8-a1ef-4e4a-a480-57331ba5b169

RECURSO ESPECIAL No 2083897 - PR(2020/0282444-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GIORGEO CRUIF ZANLORENZI
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
RECORRIDO
: ALEXANDRE GLASER GUTIERREZ - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTENOR DEMETERCO NETO - PR028234
JOSÉ RODRIGO SADE - PR029038
ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO - PR029045
KARINE SAGGIN - PR045304
RECORRIDO
: CONSIGNA ENGENHARIA DE TRANSITO LTDA
ADVOGADOS
: LUIR CESCHIN - PR005762
MARCEL EDUARDO DE LIMA - PR033062
RECORRIDO
: JOSE CARLOS LEITE REGINATO
ADVOGADO
: CLAIRE LOTTICI - PR013202
RECORRIDO
: PAULO FRANCISCO BLASI LEMOS
ADVOGADOS
: LORENA MARY SILVEIRA FONTOURA - PR015110
MARCO AURÉLIO SCHLICHTA - PR026243
INTERES.
: SINAPAVI - SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO LTDA - MASSA
FALIDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE
DETERMINA
O
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA.
CARGA
DECISÓRIA.
ARREMATAÇÕES SUCESSIVAS DO MESMO IMÓVEL EM PROCESSOS
DIFERENTES. CONFLITO ENTRE ARREMATANTES. CRITÉRIO DE PREVALÊNCIA.
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
REQUISITO
PARA
OPONIBILIDADE
PERANTE
TERCEIROS. PRECEDENTES.
DO CÓDIGO CIVIL. DECLARAÇÃO
ART. 1.245
INCIDENTAL DE INEFICÁCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O ato judicial que determina o levantamento da penhora carrega inequívoca carga
decisória, pois trata diretamente da garantia do processo executivo, pressuposto
essencial para a eficácia do provimento jurisdicional vindicado. Logo, cabível a sua
impugnação via agravo de instrumento.
3. A arrematação somente se considera perfeita, acabada e irretratável no momento da
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Para
que esse ato jurídico seja oponível a terceiros, todavia, é imprescindível que ocorra o
registro na matrícula do imóvel, como é exigido pelos arts. 1.227 e 1.245 do CC.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55187142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:31
Código de Controle do Documento: df8db497-ea25-4d24-9b9a-1c83762d4aa2

4. No caso concreto, o arrematante na execução originária deste recurso, apesar de
obter o auto de arrematação devidamente assinado, não promoveu o registro na
matrícula do imóvel. Por sua vez, o ora recorrente, que arrematou o mesmo bem em
execução que tramitou na Justiça do Trabalho, registrou o título translativo no Registro
de Imóveis, observando, portanto, o pressuposto legal para concretização da
transferência da propriedade entre vivos, nos termos do
do CC.
art. 1.245
5. Atribuir preponderância ao critério temporal das arrematações contraria o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se assenta em prestigiar o registro
na matrícula imobiliária como requisito formal para que a transmissão da propriedade
do bem seja oponível em relação a terceiros. Não é possível tutelar o direito do
primeiro arrematante em detrimento daquele que detém o domínio registral do imóvel.
6. Eventual aferição dos motivos que, a rigor, poderiam ensejar a invalidação e o
consequente cancelamento do registro imobiliário da carta de arrematação, somente
pode ser realizada em ação própria, conforme expressamente exige o
§ 2o,
art. 1.245,
do CC.
7. O registro da carta de arrematação na matrícula do bem tem o condão de extinguir
automaticamente os gravames incidentes sobre o imóvel, tendo em vista o caráter
originário dessa aquisição.
8. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Giorgeo Cruif Zanlorenzi contra
art. 105
acórdão assim ementado (fl. 547):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONCURSO SINGULAR DE CREDORES E CRÉDITO PREFERENCIAL.
EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora exista
no concurso singular de credores o privilégio do crédito preferencial, a
arrematação trabalhista ocorreu posterior à arrematação cível ora em análise. 2.
Quando da primeira arrematação não havia informações da existência de penhora
ou arrematação trabalhista. 3. Portanto, prevalece a primeira arrematação (cível),
diante da existência de direito adquirido.

Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido,
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (fls. 726-734), para suprir omissão
quanto ao
do Código Civil, afirmando a arrematação perfeita, acabada e
art. 1.245
irretratável (art. 694 do Código de Processo Civil).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, 1.245 do
Código Civil, 6 § 1o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, 522, 162 §§
2o e 3o e 517 do Código de Processo Civil (1973), além do
caput e § 1o do
art. 649,
Código de Processo Civil (1973).
Quanto à suposta ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
sustenta que o Tribunal de origem não enfrentou preliminares deduzidas nas
contrarrazões do agravo de instrumento e que a omissão persistiu mesmo após os
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55187142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:31
Código de Controle do Documento: df8db497-ea25-4d24-9b9a-1c83762d4aa2

Além disso, teria violado o
§ 2o do Código Civil, ao não reconhecer
art. 1.245
a necessidade de ação própria para invalidar registro imobiliário prévio e seu
cancelamento.
Alega que o prequestionamento ficto do
do Código de Processo
art. 1.025
Civil estaria presente, bem como a inadequação do agravo de instrumento por
ausência de conteúdo decisório (arts. 522 e 162 §§ 2 e 3 do Código de Processo Civil
– 1973) e supressão de instância (art. 517 do Código de Processo Civil – 1973).
Haveria, por fim, violação dos arts. 6 § 1o da Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro e 649, caput e § 1o do Código de Processo Civil (1973), uma vez
que o Tribunal de origem teria reconhecido direito adquirido com base apenas na
arrematação não registrada.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O recurso não foi admitido na origem em razão dos óbices previstos nas
Súmulas n. 283 e 284 do STF, além do descumprimento das formalidades exigidas pelo
§ 1o, do CPC (fls. 864-866).
art. 1.029,
Interposto agravo com impugnação especificada dos impedimentos formais
de admissibilidade do recurso especial (fls. 889-899), houve a respectiva apresentação
da impugnação pela parte recorrida (fls. 914-917).
Por considerar a relevância da matéria debatida, determinei a conversão do
agravo em recurso especial (fls. 948-949).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico que o recurso especial suplanta o juízo de prelibação,
haja vista a ocorrência do necessário prequestionamento, além de estarem presentes
os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, a parte recorrente
demonstrou, de forma clara e coesa, os argumentos pelos quais considera configurada
a violação dos dispositivos legais indicados nas razões recursais. Assim, afasto as
objeções formais consideradas pela Corte de origem para conhecer do recurso
especial.
A matéria devolvida ao conhecimento desta Corte Superior exige definir o
critério a ser empregado para solucionar o conflito entre arrematações sucessivas do
mesmo imóvel, realizadas por pessoas diversas e em processos diferentes.
No acórdão recorrido, considerou-se que a antecedência temporal da
primeira arrematação (execução cível) deveria se sobrepor e, por conseguinte,
desconstituir a alienação efetivada posteriormente em ação executiva diversa
(execução trabalhista), sobretudo porque, ao tempo em que aquela fora implementada,
não havia o registro da existência de penhora e, portanto, não existia direito adquirido a
ser preservado.
Documento eletrônico VDA55187142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:31
Código de Controle do Documento: df8db497-ea25-4d24-9b9a-1c83762d4aa2

O recorrente, por sua vez, sustenta que, embora tenha arrematado o imóvel
litigioso posteriormente, deve ter assegurada a proteção legal inerente à condição de
titular de direito real por ter levado a arrematação a registro na matrícula do bem.
Antes de solucionar essa questão jurídica controvertida, porém, impõe-se
ressaltar que, ao realizar o julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem se manifestou sobre os dispositivos infraconstitucionais questionados, inclusive
com expresso enfrentamento do disposto no
do CC. Sendo assim, não há
art. 1.245
que se falar em omissão no tocante a esses pontos, nem, portanto, em violação do
do CPC (fls. 726-734).
art. 1.022
De igual forma, inexiste afronta normativa em razão da alegada natureza
irrecorrível do ato judicial proferido em primeiro grau que determinou o levantamento
da penhora do imóvel arrematado. É inequívoca a carga decisória desse
pronunciamento judicial, pois trata diretamente da garantia do processo executivo,
pressuposto essencial para a eficácia do provimento jurisdicional vindicado nesse tipo
de demanda.
Com efeito, o ato proferido na instância inaugural (fl. 420) não se caracteriza
como simples despacho de expedição de ofício ao registro imobiliário, mas
determinação de efetiva ordem baixa da constrição patrimonial do executado, matéria
com grande relevância para a efetividade do processo. Nesses termos, é forçoso
reconhecer o cabimento da via recursal examinada pelo acórdão ora impugnado, o
que, consectariamente, afasta a apontada violação do disposto nos arts. 162 §§ 2o e
3o, 517 e 522 do Código de Processo Civil.
Superadas essas alegações formais, para melhor compreensão da
controvérsia é importante transcrever a fundamentação empregada no acórdão
recorrido acerca da questão jurídica debatida neste recurso especial:

No caso em análise, depreende-se que o agravante arrematou o bem imóvel antes
da penhora e da arrematação do bem pela Justiça Trabalhista, embora não
averbado no registro de imóveis. Para melhor facilitar os fatos, veja-se a seguinte
tabela cronológica:
O fato de não ter sido averbado no registro de imóveis não lhe retira o direito
adquirido. A primeira arrematação (cível) foi perfeita e consumada.
Consequentemente, a segunda penhora e arrematação trabalhista, não deve
persistir (R.7. do registro de imóveis).
Ademais, importante frisar que fora concedido efeito suspensivo à execução, por
ocasião do despacho inicial do Dr. Magnus Venicius Rox, juiz substituto em
segundo grau, revogado, somente, por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento. Até então, neste período, ficou o agravante impossibilitado de obter e
levar a carta de arrematação à registro. Portanto, diante da existência de direito
Documento eletrônico VDA55187142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:31
Código de Controle do Documento: df8db497-ea25-4d24-9b9a-1c83762d4aa2

adquirido por parte do agravante, vez que arrematou o bem antes da penhora
trabalhista, é de se cassar a decisão recorrida, determinando o prosseguimento do
feito.

De fato, a assinatura do auto de arrematação pelo juiz é suficiente para
imediatamente caracterizá-la como “perfeita, acabada e irretratável”, predicados
expressamente previstos no
do
aplicável ao caso dos autos. Basta
art. 694
CPC/73,
que o respectivo auto seja assinado para que a arrematação irradie os efeitos perante
, inclusive o arrematante. Entretanto, para que esse ato
os sujeitos processuais
jurídico seja
, é imprescindível que ocorra o registro na matrícula
oponível a terceiros
do imóvel, como exige o
do CC.
art. 1.245
É nesse sentido que orienta a jurisprudência desta Corte Superior, ilustrada
nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA.
DO CPC.
ART. 903
INCIDÊNCIA. EXECUTADO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DIREITO DO
ARREMATANTE. PREVALÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXECUÇÃO.
JUNTADA AOS AUTOS. AUTO DE ARREMATAÇÃO. ASSINATURAS.
OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a arrematação
somente se considera perfeita, acabada e irretratável no momento da assinatura
do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 903
2. A arrematação devidamente aperfeiçoada faz prevalecer o direito do
arrematante quando comparado com o direito de propriedade do executado
sobre o bem. Precedente da Segunda Seção.
3. O registro imobiliário confere validade legal ao título, transformando o
direito pessoal entre as partes em um direito oponível perante terceiros, de
sorte que a ausência dessa formalidade essencial impede que o título seja
válido a terceiros de boa-fé, notadamente no caso de arrematação judicial do
imóvel.
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro
,
AgInt no AREsp n. 2.262.595/PR
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. LEITURA DO RELATÓRIO ANTES DA SUSTENTAÇÃO ORAL
INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
NECESSIDADE DE REGISTRO PARA SER OPOSTA EM FACE DE TERCEIROS.
REFORMA DO ARESTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO
JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao
§ 1o, do
faz-se de forma genérica, sem a demonstração exata
art. 489,
CPC/15
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55187142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:31
Código de Controle do Documento: df8db497-ea25-4d24-9b9a-1c83762d4aa2

2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração
de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
3. A arrematação do imóvel em hasta pública opera efeitos imediatos e
independe de registro em face do executado e do próprio arrematante, mas,
relativamente a terceiros, exige-se o registro do auto na matrícula do bem.
Precedentes.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar
parcial provimento ao recurso especial.
(
, relator Ministro
, Quarta
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.184/SP
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2022,
26/8/2022.

A premissa decisória adotada no acórdão recorrido, ao atribuir
preponderância ao critério temporal das arrematações, contraria o entendimento deste
Superior Tribunal que, como visto, assenta-se em prestigiar o registro na matrícula
imobiliária como requisito formal para que a transmissão da propriedade do bem seja
oponível em relação a terceiros. É dizer, se entre os sujeitos da relação processual a
assinatura do auto correspondente basta para vinculá-los aos termos da arrematação,
o mesmo não ocorrerá em relação àqueles que não integram o processo. Para estes, é
indispensável o registro imobiliário, a fim de transmudar o direito pessoal em obrigação
real impositiva a terceiros.
Na espécie, é possível extrair da decisão recorrida que o arrematante da
execução originária deste recurso, apesar de obter o auto de arrematação
devidamente assinado, não promoveu o registro na matrícula do imóvel. Por seu turno,
o ora recorrente, que arrematou o mesmo bem em execução que tramitou na Justiça
do Trabalho, registrou o título translativo no Registro de Imóveis, observando, portanto,
o pressuposto legal para concretização da transferência da propriedade entre vivos,
nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC. Nessas condições, não é possível tutelar o
direito do primeiro arrematante em detrimento daquele que detém o domínio registral
do imóvel.
A argumentação empregada no acórdão impugnado de que o ora
recorrente, ao realizar o registro imobiliário da sua carta de arrematação mesmo ciente
da penhora pré-existente neste processo, não agiu de boa-fé é, no momento,
inoportuna. Eventual aferição dos motivos que, a rigor, poderiam ensejar a invalidação
e o consequente cancelamento do registro imobiliário, somente pode ser realizada em
ação própria, conforme expressamente exige o
§ 2o, do CC:
art. 1.245,

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
o
havido como dono do imóvel.
§ 2
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de
o
invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser
havido como dono do imóvel.

Documento eletrônico VDA55187142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:31
Código de Controle do Documento: df8db497-ea25-4d24-9b9a-1c83762d4aa2

Por essas razões, entendo configurada a violação do disposto no referido
dispositivo normativo, pois, além de desprezar a existência do registro do título
translativo para assegurar o direito real do arrematante, o acórdão recorrido
determinou, por via processual inadequada e com aparente usurpação da competência
da Justiça do Trabalho, a invalidação de anotação já constante da matrícula do bem.
O reconhecimento de que deve ser assegurada a tutela jurisdicional ao
arrematante que primeiro levou o título translativo a registro impõe, por consectário
lógico, que seja levantada a constrição inserida nesse mesmo bem em execução
diversa (oriunda destes autos). Afinal, o registro da carta de arrematação na matrícula
do bem tem o condão de extinguir automaticamente os gravames incidentes sobre o
imóvel, tendo em vista o caráter originário dessa forma de aquisição da propriedade.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o
acórdão recorrido e determinar o levantamento da penhora proveniente da ação de
execução (n.
) no imóvel de matrícula n. 17.375 do Registro de Imóveis de
555/2003
Matinhos/PR.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:31
Código de Controle do Documento: df8db497-ea25-4d24-9b9a-1c83762d4aa2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.083.897 / PR
Número Registro: 2020/0282444-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373283120098160000 373283120098160000 6406100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIORGEO CRUIF ZANLORENZI
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
RECORRIDO
: ALEXANDRE GLASER GUTIERREZ - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTENOR DEMETERCO NETO - PR028234
JOSÉ RODRIGO SADE - PR029038
ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO - PR029045
KARINE SAGGIN - PR045304
RECORRIDO
: CONSIGNA ENGENHARIA DE TRANSITO LTDA
ADVOGADOS
: LUIR CESCHIN - PR005762
MARCEL EDUARDO DE LIMA - PR033062
RECORRIDO
: JOSE CARLOS LEITE REGINATO
ADVOGADO
: CLAIRE LOTTICI - PR013202
RECORRIDO
: PAULO FRANCISCO BLASI LEMOS
Documento eletrônico VDA55529016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:22
Código de Controle do Documento: 61f9104e-1975-472a-8e89-8d6152a08747

ADVOGADOS
: LORENA MARY SILVEIRA FONTOURA - PR015110
MARCO AURÉLIO SCHLICHTA - PR026243
INTERES.
: SINAPAVI - SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO LTDA - MASSA
FALIDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:22
Código de Controle do Documento: 61f9104e-1975-472a-8e89-8d6152a08747